Tribunal: TJBA
Processo: 8007161-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007161-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO ARAGAO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTES BORGES, JESSICA NEVES PINA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO TEMA 1061 DO STJ. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Maria do Carmo Aragão Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, diante de descontos realizados em seus proventos por supostos contratos de empréstimos consignados que afirma não ter firmado. Após manutenção da sentença em segundo grau, sobreveio interposição de Recurso Especial com fundamento no Tema 1061 do STJ, resultando em devolução dos autos a esta Câmara para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados; (ii) analisar a existência de relação jurídica válida entre as partes; e (iii) examinar o cabimento da indenização por danos morais e da restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STJ no Tema 1061 estabelece que, havendo impugnação da assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira provar sua autenticidade, com base nos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

A autora impugnou de forma expressa e reiterada a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos apresentados pelo banco, fato que atrai a inversão do ônus da prova.

A instituição financeira não produziu prova grafotécnica nem juntou documentos hábeis à demonstração da regularidade da contratação, tampouco comprovou a entrega dos valores ou formalização do contrato, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.

Configurada a ausência de prova da relação contratual, os descontos realizados nos proventos da autora, de natureza alimentar, revelam falha na prestação do serviço e ensejam responsabilização objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O abalo moral decorrente da cobrança indevida sobre benefício previdenciário é presumido e justifica a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, tendo em vista a inexistência de má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, conforme interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Determina-se a compensação entre os valores eventualmente creditados à autora e aqueles a serem restituídos, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos impugnados pelo consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação gera a declaração de inexistência da relação jurídica e ilicitude dos descontos efetuados.

A cobrança indevida sobre proventos previdenciários caracteriza dano moral indenizável.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, quando ausente prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 373, I, 429, II e 1.030, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, X.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJBA, ApCiv 8003887-32.2020.8.05.0229, Rel. Des. Adriano Borges, j. 18.12.2024; TJBA, ApCiv 8000797-07.2019.8.05.0211, Rel. Des. Gustavo Pequeno, j. 04.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 8007161-29.2021.8.05.0080, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante MARIA DO CARMO ARAGÃO SANTOS
e
Apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reformar o acórdão de id: 70749831, a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,
adequando-o ao posicionamento firmado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (
REsp 1.846.649/MA – TEMA 1061
)
, nos fundamentos deste voto condutor.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02